Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem especial relevância quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Não há que se falar em absolvição quando consta dos autos conjunto probatório robusto para comprovar a materialidade e a autoria do crime, sendo a condenação medida de rigor, nos termos do art. 157, §1o e § 2o, inciso VII, do CP.
4. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto ou roubo simples, quando a versão da vítima, o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, e o Auto de Apresentação e Apreensão, demonstram que o acusado se utilizou de uma faca para assegurar a impunidade do delito ou a detenção da coisa para si, atraindo a majorante do crime de roubo por emprego de arma branca.
5. A jurisprudência tem adotado o posicionamento de que é possível a incidência de fração superior a 1/6 (um sexto), nos casos em que o réu seja multirreincidente, desde que devidamente fundamentado. Dessa forma, tendo em vista que o acusado registra quatro condenações definitivas, sendo que uma foi usada como maus antecedentes e as outras três como reincidência, justifica-se o aumento de 1/4 (um quarto) da pena na segunda fase da dosimetria.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.